Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717441-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BSB COZINHA INDUSTRIAL E RESTAURANTE LTDA, ISRAEL DE ARAUJO MARTINS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 765.984,94), indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados/agravados nos cadastros de inadimplentes, via Serasajud. O agravante alega, em síntese, que: 1) a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes é medida coercitiva direta, que promove maior efetividade à execução, diante das diversas tentativas de alcance do débito exequendo; 2) a medida requerida não exige esgotamento de outras vias de satisfação do crédito e nem mesmo se restringe aos casos de ocultação de bens; 3) o indeferimento do pedido ao argumento de que o exequente deve proceder à inclusão do nome dos executados diretamente no Ofício de Notas e Protestos não deve prevalecer, haja vista que a ferramenta Serasajud funciona como uma ferramenta indireta para que os devedores venham a adimplir o valor do débito exequendo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a inclusão do nome dos devedores no sistema Serasajud. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente. Constou da decisão agravada: “(...) Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: ‘O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. (...)” Ocorre que, embora o art. 782, § 3o, do CPC estabeleça uma faculdade ao magistrado e seja possível a inscrição no Serasajud sem intervenção do Judiciário, o pedido deve ser deferido sempre que se mostrar eficaz para a satisfação do crédito, como na hipótese em que esgotada a busca por bens penhoráveis do devedor, sendo esse o caso dos autos. No mesmo sentido: “(...) 4. A jurisprudência reconhece que a anotação em cadastros de inadimplentes é possível antes do esgotamento das buscas por bens penhoráveis, desde que demonstrada a tentativa frustrada de localização de bens do devedor (STJ, REsp no 1809010/RJ; REsp no 1835778/PR). 5. No caso concreto, restaram infrutíferas as diligências realizadas por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, além de ter sido determinada a suspensão do processo por ausência de bens passíveis de constrição, justificando a adoção da medida pleiteada. 6. A inclusão do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes atende aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais, configurando meio legítimo de coerção para o cumprimento da obrigação. (...)” (Acórdão 1975797, 0749802-17.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) “(...) XII. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial. XIII. A não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, por meio do SERASAJUD, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz faculdade que se subordina à discricionariedade judicial. (...)” (Acórdão 1947301, 0713490-42.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/02/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, pois, com a suspensão do processo, a prescrição também ficará suspensa (CPC 921 II § 1o). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator